Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. Se não foi demonstrado nos autos que a penhora tenha recaído sobre verba de natureza salarial – além de não ter sido demonstrado que a constrição tenha ocorrido em razão de determinação do Magistrado a quo –, não há como afastar a penhora.
2. Agravo de instrumento não provido.